Tribunal: STF
Processo: HC 60853
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-06-30
Data de publicação: 1983-06-30

Ementa:
CRIMINAL. "HABEAS CORPUS".
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO: ANULAÇÃO DO JULGAMENTO.
NÃO SE ENCONTRANDO NOS AUTOS COPIA DA PUBLICAÇÃO DA PAUTA DE
JULGAMENTO, NO TRIBUNAL, PARA QUE SE POSSA VERIFICAR SE HOUVE
OMISSAO DO NOME DO ADVOGADO DO RÉU, NÃO E POSSIVEL CONSIDERAR-SE TAL
ALEGAÇÃO. ENTRETANTO, TENDO-SE, TAL COMO SUSTENTADO NA IMPETRAÇÃO,
QUE NÃO FOI DADA VISTA DO PROCESSO AO ADVOGADO CONSTITUIDO PERANTE O
TRIBUNAL, COMO FORA TEMPESTIVAMENTE REQUERIDO, CONFIGURADO SE
ENCONTRA O CERCEAMENTO DE DEFESA, SENDO A CONSEQUENCIA A ANULAÇÃO DO
JULGAMENTO, A FIM DE QUE OUTRO SEJA REALIZADO, APÓS VISTA DOS AUTOS
AO ADVOGADO.